Tribunal: STF
Processo: RE 241210
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
PROLATADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO.
O acórdão embargado, sem incorrer no vício apontado,
afastou a alegação de necessidade de exibição do instrumento de
mandato por parte dos procuradores autárquicos.
Embargos rejeitados.